Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-80.2021.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-80.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS FORIM - CPF: 367.904.001-68 (EMBARGANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), DANIELLA DE QUEIROZ NUNES FORIN - CPF: 016.462.841-00 (EMBARGANTE), MANOEL DE SOUZA FILHO - CPF: 041.015.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROOVETH LUIS MELO DE SOUZA - CPF: 820.922.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA DE PAULA BORGES - CPF: 650.138.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ROBERTO RUFINO - CPF: 171.330.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA LOUZADO RUFINO - CPF: 396.152.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BARBOSA DE FREITAS - CPF: 553.790.366-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE APARECIDA FERREIRA SILVEIRA FREITAS - CPF: 522.937.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LEONARDO GUERREIRO DE ANDRADE - CPF: 201.152.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR AMARAL QUEIROZ GUERREIRO DE ANDRADE - CPF: 080.908.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULMIRA ALVES DE FREITAS MAGALHAES - CPF: 883.043.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILDO MAGALHAES - CPF: 570.307.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA CELINA BESERRA CANDIDO DOS REIS - CPF: 033.609.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda/MT (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ao revés do que tentam fazer crer, não há que se falar em nulidade do julgamento em decorrência do cerceamento de defesa alegado, haja vista que, chamado para iniciar a sustentação oral, o advogado dos requerentes/ apelados, ora embargantes, é que, mesmo lhe sendo concedido tempo de tolerância, deixou de ingressar na sala virtual de julgamento.

2.
Tanto é assim que, conforme o “print” da tela da conversa por meio de “whatssap” (id. 149000195 – págs. 3 e 4), juntado pelos ora embargantes neste momento, restou claramente demonstrado que o não ingresso do seu advogado na sala virtual de julgamento ocorreu por falha técnica ou de conexão da internet do local em que se encontrava e não por qualquer falha técnica ou de conexão da internet junto a sala virtual, já que, na supramencionada conversa, afirma que o seu acesso “caiu”.

3.
Não fosse suficiente e refutando de vez qualquer falha técnica ou de conexão da internet junto a sala virtual, julgado o apelo, ato contínuo, foi iniciado o julgamento do recurso seguinte, no qual, sem qualquer intercorrência técnica ou falha de internet registrada, foi realizada sustentação oral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 149000195 – págs. 1 a 6), interposto por
JOÃO CARLOS FORIM
e
DANIELA DE QUEIROZ NUNES FORIN
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando a sentença recorrida, para:

i) julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Usucapião de Bem Móvel de n.º 1000501-80.2021.8.11.0013, ajuizada pelos ora embargantes em face do ora embargado; e

ii) consequentemente, inverter o ônus sucumbencial, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida aos requerentes/apelados, ora embargantes.

Para tanto, os requerentes/apelados, ora embargantes, sustentam a nulidade do julgamento, eis que seu direito de defesa foi cerceado em razão do seu advogado não ter conseguido realizar a sustentação oral.

Afirmam que, na sessão do julgamento do apelo da parte adversa, o seu advogado ao ser chamado para iniciar a sustentação oral, por razões desconhecidas, teve seu link junto à sala virtual desconectado.

Salientam que, por diversas vezes, seu advogado solicitou para que fosse reconectado novamente à sala virtual, contudo, não teve acesso, sendo o recurso de apelação julgado.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do julgamento e designada nova data para sua realização.

Contrarrazões apresentadas (id. 150488670 – págs. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, os requerentes/apelados, ora embargantes, sustentam a nulidade do julgamento, eis que seu direito de defesa foi cerceado em razão do seu advogado não ter conseguido realizar a sustentação oral.

Afirmam que, na sessão do julgamento do apelo da parte adversa, o seu advogado ao ser chamado para iniciar a sustentação oral, por razões desconhecidas, teve seu link junto à sala virtual desconectado.

Salientam que, por diversas vezes, seu advogado solicitou para que fosse reconectado novamente à sala virtual, contudo, não teve acesso, sendo o recurso de apelação julgado.

Não assiste razão aos requerentes/apelados, ora embargantes.

Isso porque, ao revés do que tentam fazer crer, não há que se falar em nulidade do julgamento em decorrência do cerceamento de defesa alegado, haja vista que, chamado para iniciar a sustentação oral, o advogado dos requerentes/ apelados, ora embargantes, é que, mesmo lhe sendo concedido tempo de tolerância, deixou de ingressar na sala virtual de julgamento.

Tanto é assim que, conforme o “print” da tela da conversa por meio de “whatssap” (id. 149000195 – págs. 3 e 4), juntado pelos ora embargantes neste momento, restou claramente demonstrado que o não ingresso do seu advogado na sala virtual de julgamento ocorreu por falha técnica ou de conexão da internet do local em que se encontrava e não por qualquer falha técnica ou de conexão da internet junto a sala virtual, já que, na supramencionada conversa, afirma que o seu acesso “caiu”.

Não fosse suficiente e refutando de vez qualquer falha técnica ou de conexão da internet junto a sala virtual, julgado o apelo, ato contínuo, foi iniciado o julgamento do recurso seguinte, no qual, sem qualquer intercorrência técnica ou falha de internet registrada, foi realizada sustentação oral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022